Tribunal: STF
Processo: Rcl 4557
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA EM 1995. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2602. AÇÃO DIRETA JULGADA SOB A ÓTICA DA EC 20/1998. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES CONFRONTADAS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.